Tribunal: TJDFT
Processo: 0750861-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0750861-74.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS TIGRAO LTDA - EPP AGRAVADO: MARCELO PERBONI, DANIELA LUCIA VIEIRA, GUILHERME CARISSIMI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMERCIAL DE ALIMENTOS TIGRAO LTDA - EPP contra a decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do processo n. 0736833-98.2023.8.07.0001 ajuizado em face de MARCELO PERBONI, DANIELA LUCIA VIEIRA e GUILHERME CARISSIMI, indeferiu o pedido de reconsideração apresentado pela parte autora. Eis a decisão impugnada (ID 53917246): Retifique-se novamente a classe judicial para procedimento comum. É que, não obstante de fato exista pedido materializado em exigir contas, também consta da inicial pedido de natureza declaratória. Traz a parte autora pedido de reconsideração da decisão que indeferiu a tutela de urgência. Defende que o acontecimento dos fatos narrados nos IDs 177791776 e 178127948 ensejam o deferimento da liminar. Entendo que, no entanto, a despeito dos fatos alegados nas petições supra, a parte autora não trouxe elementos novos capazes de modificar o entendimento anteriormente declinado na decisão de ID 171319045. Isso porque, em se tratando de contrato verbal, tal como no caso destes autos, revela-se temerária a concessão de tutela sem que seja antes implementado o contraditório, sendo recomendável a oitiva da parte contrária, e que se possibilite ampla dilação probatória acerca das alegações. Não se tem conhecimento, tal como foi anteriormente pontuado na decisão de ID 171319045, dos termos que abrangem o ajuste perfectibilizado entre as partes, pelo que, consequentemente, não se sabe o que foi ou não permitido no pacto em questão. Nesse contexto, não se pode precisar se o fechamento da loja, na forma noticiada nas petições de IDs 177791776 e 178127948, se consubstancia em mera fraude/retaliação, na forma que quer fazer crer a parte autora, ou se é medida que eventualmente seria respaldada pelo contrato verbal alinhavado entre os litigantes. Assim, eventual insurgência em face da decisão de ID 142846059 deverá ser levada a efeito através da via recursal adequada. INDEFIRO, por tais razões, o pedido de reconsideração apresentado pela parte autora. Aguarde-se o retorno dos mandados de citação expedidos. I. No agravo de instrumento (ID 53917244), a parte autora, ora agravante, pleiteia “seja reformada a decisão recorrida e concedida a tutela antecipada para que a gestão da loja na CLS 409, Bloco A, Loja 30/36, passe a ser feita pela agravante, com a devida prestação de contas nesses autos mês a mês desde a data da reabertura da loja, seja ainda aplicada multa diária em caso de descumprimento da decisão” (p. 8). Argumenta que a decisão agravada, que indeferiu o pedido de tutela de urgência, viola o art. 300, caput, do CPC, porque deixa de analisar com a profundidade que merece o requisito da probabilidade do direito (fumus boni iuris) por ter restado nítida sua participação como sócio da sociedade comercial, ainda que o contrato tenha sido feito de forma verbal; bem como restou demonstrada a urgência da medida (periculum in mora), concernente no fato de que o aguardo da manifestação dos agravados irá gerar dano ao sócio da agravante e aos seus familiares, que trabalhavam no local em família e dependem da empresa para suas subsistências básica e restará concretizado o fechamento de um comércio, que existe há mais de 30 anos. Contrarrazões ausentes, porquanto agravados não citados na origem. É o relato do necessário. DECIDO. Da análise dos autos, a despeito da regularização do preparo (ID's 56446961 e 56446962), verifica-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Como relatado, o agravante se insurge contra decisão que indeferiu o pedido de reconsideração de decisão anterior que indeferiu a tutela de urgência. De acordo com o Código de Processo Civil, art. 1.015, somente é cabível agravo de instrumento contra decisões que versem sobre determinados temas, assim prevendo o rol taxativo: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o ; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Cassio Scarpinella Bueno ensina que o recurso, para ser admitido, deve ser previsto em lei e, mais do que isso, tem de ser, pelo menos em tese, adequado para contratar a específica decisão que causa gravame ao recorrente ou, conforme o caso, o recurso adequado para remoção de um específico gravame (Curso Sistematizado de Direito Processual Civil. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2020, v. 2, p. 562). Por sua vez, dispõe o artigo 1.001 do CPC que “dos despachos não cabe recurso”. Segundo abalizada doutrina, “os despachos ou despachos de mero expediente são atos judiciais que visam simplesmente a impulsionar o procedimento (...). Distinguem-se dos acórdãos, das sentenças e das decisões interlocutórias porque nada decidem – são insuscetíveis de causar gravame a qualquer das partes” (MARINONI, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil comentado. 2 ed. São Paulo: RT, 2016, p.1061). Na hipótese dos autos, a despeito do pronunciamento do juízo a quo ter sido nomeado como "decisão interlocutória” por causa de outras considerações contidas no decisum, no tocante especificamente à tutela de urgência trata-se de despacho que se resumiu a indeferir pedido de reconsideração. Logo, considerando que, na hipótese dos autos, a quaestio juris devolvida a reexame pelo Tribunal no agravo de instrumento consiste na reforma da decisão de ID 53917246, que simplesmente negou pedido de reconsideração do contido em decisum anterior (p. 115), Assim, diversamente do consignado pela empresa agravante, não indeferimento do pedido de tutela de urgência na decisão agravada, eis que a verdadeira decisão que indeferiu o pedido liminar consta no ID 171319045 (autos de origem), a qual foi prolatada nos seguintes termos: Cuida-se de ação ajuizada por COMERCIAL DE ALIMENTOS TIGRAO LTDA – EPP em face de MARCELO PERBONI, DANIELA LUCIA VIEIRA e GUILHERME CARISSIMI. Alega a parte autora, em apertada síntese, que o Sr. Renato Douglas Aguiar Bezerra tornou-se sócio administrador da empresa autora desde 2014, com vistas a sanar problemas de dívidas fiscais, e que, mediante procuração, nomeou seu irmão Carlos Diogine Aguiar Bezerra como preposto para gerir a empresa, tendo em vista a experiência de Carlos no negócio objeto da atividade empresarial. Todavia, no período em que o irmão esteve na administração da empresa não houve o pagamento dos débitos fiscais da parte autora. Outrossim, durante o período em que Carlos esteve como preposto, a esposa de Carlos Diogine passou por tratamento de câncer até chegar a óbito, período em que se deu início ao embaraço que resultou na propositura da demanda. Prossegue a inicial afirmando que Carlos Diogine sempre foi do círculo íntimo dos réus Marcelo Perboni e Daniela Lucia Vieira (casal Perboni), pois apadrianharam seus respectivos filhos, e que, usando dessa suposta confiança mútua, Carlos Diogine, na qualidade preposto da autora, confessou a situação financeira da autora ao casal Perboni. O casal Perboni ao tomar conhecimento da situação financeira e vendo a administração lacunosa de Carlos Diogine, ofereceu auxílio para recuperar a empresa autora, o que teve início entre os meses de janeiro/fevereiro de 2018. Relata a inicial que em setembro/2018 Marcelo ofertou a Carlos Diogine (preposto) o seguinte acordo, de forma verbal: estruturar uma parceria/sociedade em que cada parte seria proprietária de 50%, muito embora o proprietário efetivo da autora, o Sr. Renato, jamais tivesse conhecimento desse negócio e não tenha manifestado efetivo interesse em celebrá-lo. O acordo somente seguiu adiante porque o preposto Carlos Diogine teve a inteira confiança de seu irmão e dos demais familiares que trabalham até hoje no local onde é a sede da autora. Ainda nesse sentido, Marcelo e Daniela ofertaram auxílio para que a administração da autora fosse feita por eles, a fim de “colocar ordem na casa”, pagando os impostos em atraso e demais contas com outros credores, e o lucro seria dividido de forma igual entre a autora e o casal Perboni. Fazia parte da promessa do casal Perboni que todas as alterações necessárias para o restabelecimento financeiro da pessoa jurídica autora seriam feitas por meio de contrato ou alteração no contrato social da autora, fato esse que jamais ocorreu, uma vez que silenciosamente o casal optou por deixar a autora em débito e fazer a sucessão empresarial de forma irregular, sobrepondo várias empresas no mesmo endereço e alterando apenas a fachada das lojas. Outro ponto relevante, o casal Perboni em meio à oferta de ajuda, também adentrou na gestão da compra do imóvel feita pela autora, na 213 norte – loja 20, bloco D – bem este que posteriormente foi leiloado pelo banco credor. Ainda nesse sentido, o imóvel da 213 norte sempre esteve alugado em favor do supermercado Dona de Casa, que indiscutivelmente pertence ao casal Perboni, porém, o aluguel jamais foi pago em favor da autora ou de seus prepostos. Expõe a inicial que no mês de dezembro/2018 foi instituída a empresa Empório Hortifrutti Comércio de Alimentos Ltda no mesmo endereço da autora, sem qualquer alteração no contrato social da autora ou novo contrato entre a autora e o casal Perboni. Novamente, outra empresa foi sobreposta no mesmo endereço da autora, agora a CEPE – filial, e de pois desta, a G-Car Agora Comercial EIRELI. E mais recentemente, no ano de 2022, houve a instalação de uma nova empresa no endereço da autora, agora a Hortifrutti Santa Lucia Comércio de Alimentos Ltda. Assim, existem hoje quatro empresas sediadas no local onde a autora tem sua única sede. Relata que ocorreu uma sucessão de empresas de forma irregular, onde as sucessoras assumem a responsabilidade pela sucedida, de modo a manter vivo o negócio jurídico celebrado com a primeira. Todavia, apenas a fachada foi alterada, o restante do imóvel contém a logo e o nome da autora até a presente data. Expõe que o intuito dos réus, com a prática da criação de outras empresas sucedendo a empresa autora, é afastar seus sócios e antigos administradores, sem o devido pagamento do que foi verbalmente acordado entre as partes. Refere que a última tentativa de afastar a autora definitivamente foi o ajuizamento da ação de reintegração de posse - processo 0728356-86.2023.8.07.0001 – em que houve decisões negativas da tutela almejada e o processo foi arquivado por desistência. Aduz que os réus até o presente momento tentam intimidar o preposto da autora com ameaças, imposição de seguranças desconhecidos, ocorrências policiais e ação judicial como mencionado, e que a ré Daniela tem feito fortes ataques, inclusive dificultando as formas de recebimento, com intuito de que o preposto desista do negócio e saia da empresa sem qualquer contraprestação em favor da autora. Expõe a necessidade de prestação de contas em razão do contrato verbal celebrado, contas que nunca foram prestadas, destacando que os lucros na proporção de 50% da matriz da CLS 409, Bloco A, Lojas 30/36 e das filiais nunca foram pagos à autora, que os débitos junto ao Fisco e demais credores também não, que foram gastos valores consideráveis com outra loja na 404 sul, sem justificativa, que os valores dos alugueres do imóvel da 213 norte jamais foram pagos, e que a prestação das contas deve ser feita desde setembro/2018 até o afastamento dos réus da administração. Em seus fundamentos jurídicos, sustenta a existência de negócio jurídico, mesmo que este tenha sido celebrado de forma verbal, uma vez que preenche os requisitos do art. 104 e 107, do CCB (objeto lícito, possível, determinado, agentes capazes e forma não defesa em lei). Alega que, mesmo que o contrato tenha sido celebrado pelo procurador Carlos com os dois outros réus, é válido. Afirma que as outras empresas instituídas o foram com o inequívoco ânimo de uma sucessão empresarial, na tentativa de fraudar a autora, pois o que restou pactuado entre as partes nunca foi cumprido pelos réus. Sustenta a solidariedade dos réus com base no art. 1.146 do CCB, em razão do intuito de fraude. Assevera que a sucessão irregular ocorrida nesse caso apresenta um único objetivo: o de afastar totalmente a autora sem qualquer contraprestação, e isso não aconteceu ainda porque o sócio administrador e o preposto resolveram exigir dos réus a formalização dos contratos e a prestação de contas. Alega enriquecimento sem causa dos réus, que utilizaram o estabelecimento da autora por meio de empresas sucessoras para aumentar seus rendimentos e sua participação do ramo de hortifruti, invocando o art. 884 do CCB. Refere que conseguiu três balancetes que demonstram um fluxo de retirada financeira do caixa para investimento em outro estabelecimento, que não diz respeito ao negócio jurídico celerado entre as partes. Tecendo várias considerações sobre a existência de elementos indicativos de que o contrato verbal foi celebrado e sobre o receio de dano, pede, em sede de tutela de urgência, que que sejam afastadas da administração do estabelecimento todas as empresas sucessores, para que a autora possa assumir novamente toda a gestão do estabelecimento situado na SCS 409, Bloco A, Lojas 30/36, Asa Sul, Brasília/DF, estabelecendo-se um termo final para a prestação de contas. No mérito, requer: 1) declaração da existência do contrato de parceria/sociedade comercial entre a autora e os réus; 2) declarada a responsabilidade solidária dos réus devido à sucessão empresarial irregular; 3) o afastamento dos sócios administradores do estabelecimento, por ato contrário aos interesses da empresa e enriquecimento sem causa aparente; 4) que seja determinada a prestação de contas pelas rés, pelo período de setembro/2018 até a data do respectivo afastamento das rés da gestão da autora; 5) alternativamente, caso o pedido anterior não seja cabível, que a prestação de contas seja feita pelo período de setembro/2018 até a efetiva data que determine a prestação de contas pelos réus; 6) que a documentação acerca do pagamento do acordo entre as partes e os balanços sejam entregues pelas rés; 7) a confirmação da tutela de urgência vindicada. DECIDO. Consoante art. 300, do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A própria parte autora, em sua inicial, afirma que o contrato celebrado entre as partes foi verbal. Pois bem, de acordo com o artigo 107 do Código Civil, “a validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir”, ou seja, quando não existir forma especial, o contrato verbal será válido. Todavia, em se tratando de contrato verbal, sem a formação do contraditório revela-se temerária a concessão de tutela, sendo recomendável a oitiva da parte contrária, e que se possibilite ampla dilação probatória acerca das alegações. Embora a autora afirme que há comprovantes de retirada de pro-labore que demonstram a existência da pareceira/soceidade com os réus, a prova ainda é meramente indiciária. Não se sabe o que os réus alegarão em defesa, nem se houve trespasse ou um contrato verbal com outro tipo de ajuste. Há muitos anos a situação fática está da forma narrada na inicial, com a constituição de empresas diversas, segundo afirma a autora, no seu endereço sede, com alteração apenas da fachada. Assim, não se revela adequado nem razoável alterar abruptamente, sem ouvir a parte contrária, a situação fática atual, em processo com causa de pedir tão peculiar e complexa, ainda mais considerando que o risco ao resultado útil do processo também não está bem configurado. Com efeito, não há elementos fortes indicando que os réus estejam interferindo de forma contrária aos interesses da empresa e de que estejam praticando atos que possam resultar em dano à autora. A alegação de que há obstáculos aos meios de pagamento por não se estar aceitando vale-alimentação como meio de pagamento não indica necessariamente uma gestão irregular. A contratação de segurança sem vínculo jurídico formal é questão que não se relaciona ao perigo de dano, e o afastamento irregular da empresa autora diz respeito ao próprio mérito do processo, que depende do contraditório para ser availado. Na verdade, ao pleitearem a apresentação das contas aos réus, a autora revela que praticamente não tem informações claras sobre a situação das empresas, o que dificulta a caracterização do risco ao resultado útil do processo. Do quadro posto, não me convenço do deferimento da tutela cautelar pleiteada. Por todo o exposto, INDEFIRO a tutela vindicada. [...] Retifique-se a classe processual para Ação de Exigir Contas. Situação, contudo, que não está contemplada no rol de decisões agraváveis; bem como que a parte agravante sequer demonstrou a aplicabilidade desse Tema 988 ao caso concreto e nem comprovou a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de apelação; tem-se que não há como se conhecer do presente recurso, pois inadmissível. Desse modo, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015, do CPC/15, o agravo não deve ser admitido, porquanto inexiste qualquer conteúdo decisório no despacho agravado, prevalecendo, consequentemente, sua natureza jurídica de mero ato de expediente, o qual inviabiliza a interposição do presente recurso, eis que o agravo de instrumento só pode ser apresentado contra decisão interlocutória, nunca contra despacho ordinário, nos termos do já citado art. 1.001 do CPC. Por fim, imperioso ressaltar, conforme Freitas Câmara, que “a afirmação de que certa decisão interlocutória não é agravável não implica dizer que ela é irrecorrível. Contra as decisões interlocutórias não agraváveis será admissível a interposição de apelação (autônoma ou inserida na mesma peça que as contrarrazões)” (O Novo Processo Civil Brasileiro. São Paulo: Atlas, 2016, p. 522). NÃO CONHEÇO do recurso interposto, na forma do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo a quo a presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intime-se. Preclusa a via recursal, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 19 de abril de 2024. CARLOS MARTINS Relator